Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704962-38.2019.8.07.0018 APELANTE: TALITHA FERNANDA VASCONCELOS TELES APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A, PAINEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 02/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR